Tribunal: TJSP
Processo: 2046470-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA/EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL
Pretensão da agravante de que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal – Tutela de urgência indeferida – Decisão mantida - Observância do art. 300 do Novo CPC – Não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da medida.

Recurso desprovido.